Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021042-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
AGRAVADO: IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2) contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6), em que se indeferiu tutela incidental.
Em suma, sustentam os agravantes que “os Agravados vêm praticando atividades repugnantes contra a natureza, indo em confronto direto com tudo aquilo que se prega na busca pela preservação do meio ambiente, pois, consoante mencionado alhures, estes vêm realizando o contínuo e acelerado desmatamento de área de reserva legal, além de inúmeras derrubadas, construções de barracos e incêndios”.
Defende que está “comprovado que mesmo diante de inúmeras notificações (até mesmo por parte dos órgãos ambientais) os Agravados não se absteram de praticar os desmates, restando clarividente os riscos que os Agravados vêm expondo a área em litígio, podendo estes causar prejuízos irreversíveis em toda a fauna e flora do local”.
Argumenta que “inequívoca a necessidade de concessão da tutela de urgência cautelar de sequestro pleiteada, vez que comprovado todos os riscos que a área litigada corre diante das atividades criminosas praticadas pelos Agravados em desfavor do meio ambiente, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, afim de ser determinado, em sede de tutela provisória, o sequestro do área de reserva legal do imóvel, até o julgamento final da lide, afim de preservação e regeneração desta”.
Requer antecipação de tutela de sequestro da área e o provimento ao final, tornando definitiva a liminar (id. 61063988).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo a considerar que, por mais que indeferida a medida de sequestro, foi determinada a expedição de ofício à SEMA e ao IBAMA para inspeção do imóvel para que apure eventuais crimes ambientais, ciência do MP para acompanhamento das medidas e intimação dos agravados para que não modifiquem o estado da coisa, a desmatem ou loteiem, sob pena de possível deferimento futuro da medida requerida pelos agravantes.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora